Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-28.2017.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000021-28.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[GERALDO CORDEIRO LOPES - CPF: 015.214.461-72 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO RE 597.270-QO-RG – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE OBSERVADA NA SENTENÇA – COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270-QO-RG (Tema 158), reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

As circunstâncias atenuantes, por serem genéricas e não integrarem o tipo penal, não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal previsto, devendo o magistrado manter-se nos limites estabelecidos em lei.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, realizada na segunda fase da dosimetria, assegura a correta individualização da pena, sem necessidade de redução aquém do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Geraldo Cordeiro Lopes
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos nº 21-28.2017.8.11.0024 que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, condenou-o pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 196345244).

Nas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença exclusivamente no que tange à dosimetria da pena. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja afastada a aplicação da Súmula 231 do STJ, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Alega que deve ser afastada a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça para que seja reduzida a pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). Argumenta que o artigo 65,
caput
, do Código Penal não apresenta qualquer condicionamento para a aplicação das atenuantes, afirmando enfaticamente que tais circunstâncias "sempre atenuarão a pena" (Id. 211629698).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que, apesar de existir debate recente sobre o tema no STJ, ainda prevalece o entendimento consolidado na Súmula 231, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. Ressalta que o entendimento foi confirmado pelo STF em sede de repercussão geral. Afirma, ainda, que a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e utilizada para compensar a agravante da reincidência, não havendo motivos para irresignação (Id. 220163286).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 224056154), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) – Almeja a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão – Assere sobre a possibilidade de superação da Súmula 231 do STJ – Alega ofensa ao princípio da individualização da pena – Descabimento – Impossibilidade de aplicação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo legal – STF reconheceu a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ – Precedentes –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Geraldo Cordeiro Lopes
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos nº 21-28.2017.8.11.0024 que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O apelante busca a reforma da sentença exclusivamente no que tange à dosimetria da pena, requerendo seja afastada a aplicação da Súmula 231 do STJ, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A irresignação defensiva limita-se exclusivamente à dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da Súmula 231 do STJ para que seja possível a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença.

De plano, cumpre ressaltar que o recurso não comporta provimento, uma vez que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, e que ainda prevalece, é no sentido de que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Essa orientação encontra-se cristalizada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270-QO-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 158) e reafirmou a jurisprudência dominante sobre o tema, fixando a tese de que
"circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Confira-se:

"AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
(STF – RE 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral – Mérito DJe-104 Div. 04-06-2009 Public 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Tal entendimento permanece sendo aplicado pelo STF, conforme se depreende de julgado mais recente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(RHC 232888 AgR, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)

No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento continua firme:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ e do entendimento do STF em repercussão geral. [...]
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS, mantém a validade da Súmula 231, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral.
5. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. 6. Por ocasião da afetação dos mencionados recursos especiais, o STJ decidiu por não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes, de modo que a tese fixada originalmente vigorava antes do julgamento e continua a vigorar independentemente do trânsito em julgado. [...] "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. [...]
(AgRg no REsp n. 2.165.599/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) (negritou-se)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também adota este mesmo entendimento:

[...] Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena do apelante já foi fixada no mínimo legal previsto para o homicídio qualificado, o que impede a redução da pena, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Assim, a pena deve ser mantida no patamar fixado, sem possibilidade de diminuição abaixo do mínimo legal. [...] A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ. [...]
(N.U 0001747-39.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

[...] Ainda que presente atenuante, como a menoridade relativa, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada em recente julgamento daquela Corte.
(N.U 0001767-27.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

No caso em exame, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, promovendo a compensação entre ambas, conforme orientação jurisprudencial, mantendo a pena no patamar mínimo.

Tal procedimento está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo qualquer ilegalidade na dosimetria realizada.

A orientação segundo a qual as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal decorre da natureza dessas circunstâncias, que são genéricas e não integram o tipo penal. Diferentemente das causas de diminuição de pena, previstas na terceira fase da dosimetria, que estabelecem frações específicas de redução e podem resultar em pena abaixo do mínimo legal, as atenuantes não possuem essa característica.

Embora o apelante argumente que a redação do art. 65 do Código Penal determine que as circunstâncias ali elencadas "sempre atenuam a pena", sem estabelecer limites, o entendimento consolidado é que essa atenuação deve respeitar os parâmetros mínimo e máximo previstos no tipo penal.

O vocábulo "sempre" contido no referido dispositivo não significa que a pena deva ser necessariamente reduzida, mas sim que, havendo margem para a redução (ou seja, estando a pena-base fixada acima do mínimo legal), a atenuante deverá ser obrigatoriamente considerada.

Não se pode ignorar que o princípio da legalidade estrita, que norteia o Direito Penal, determina que as penas devem estar previstas em lei e dentro dos limites estabelecidos pelo legislador. Permitir que circunstâncias atenuantes reduzam a pena aquém do mínimo legal significa desconsiderar os parâmetros objetivamente fixados pelo legislador.

É importante ressaltar que o princípio da individualização da pena não foi violado no caso em análise. O magistrado reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea e a utilizou para compensar a agravante da reincidência, garantindo assim que a confissão do apelante fosse devidamente considerada na fixação da pena, ainda que não para reduzi-la abaixo do mínimo legal.

O apelante menciona decisões da desembargadora Shelma Lombardi de Kato que admitiam a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. Contudo, tais precedentes representam entendimento isolado e não refletem a jurisprudência atual e consolidada dos Tribunais Superiores sobre o tema.

Vale ressaltar que, embora o apelante mencione a existência de debate recente no STJ que poderia levar ao cancelamento da Súmula 231, tal discussão ainda não resultou em nova orientação jurisprudencial. Permanece em vigor, portanto, o entendimento consolidado na referida súmula e reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral.

Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público em contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a atenuante da confissão foi devidamente considerada na sentença para compensar a agravante da reincidência, respeitando-se, assim, o princípio da individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Geraldo Cordeiro Lopes
, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025